Tribunal: TJMT
Processo: 1032236-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032236-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE VELOSO FILHO - CPF: 089.122.461-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU PREVIDENCIÁRIA DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cáceres, na qual o executado pleiteava o desbloqueio de valor constrito sob alegação de que se tratava de verba de natureza alimentar, proveniente de aposentadoria, e inferior a 40 salários-mínimos. A decisão agravada manteve a penhora diante da ausência de comprovação da origem impenhorável dos valores bloqueados.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta do executado são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC/2015, por supostamente se
tratar
de proventos de aposentadoria ou quantia depositada em caderneta de poupança.

III. R
azões de decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige demonstração inequívoca da origem dos valores, não sendo suficiente a simples alegação de que se
trata
de proventos de aposentadoria ou valores depositados em poupança.

4.
A documentação apresentada pelo agravante não se refere à presente demanda e não comprova a natureza alimentar dos valores bloqueados, recaindo sobre o executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade (CPC, art. 854, § 3o, I).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte local é pacífica no sentido de que apenas a prova cabal da origem dos recursos pode afastar a constrição judicial.

6.
Diante da ausência de comprovação da origem dos valores, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de desbloqueio.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige prova documental concreta da origem alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015.

O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores penhorados é do executado.

A ausência de comprovação específica sobre a origem dos valores torna legítima a manutenção da penhora judicial
”
.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 832, 833, IV e X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.662.626, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
28.08.2024; TJ
MT, RAI
1018869-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno, interposto por José Veloso Filho, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

A ação de base cuida de
execução fiscal ajuizada
pelo Município de Cáceres em desfavor de José Veloso Filho.
Durante o trâmite do feito, o
Juízo primevo
indeferiu pedido de desbloqueio da conta do executado.

Em contato inaugural com o feito, o Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sustentando
em síntese, que
o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo proveniente do recebimento de sua aposentadoria, de forma que a restrição é ilegal.

Aduz a impenhorabilidade do montante constrito.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja provido, e a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Não houve contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, José Veloso Filho insurge-se contra a decisão monocrática proferida pelo então Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo o bloqueio judicial do valor de R$ 1.576,90 (um mil e quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Extrai-se dos autos originários que a demanda executiva foi ajuizada pelo Município de Cáceres em desfavor de José Veloso Filho, com fundamento em débitos referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), no valor original de R$ 24.764,31 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), não adimplidos pelo contribuinte.

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte Executada, ora Agravante, para o pagamento do débito (id. 129093084).

Decorrido o prazo para pagamento, foram iniciadas tentativas de constrição de valores em desfavor do Agravante.

Logrou-se êxito no bloqueio da quantia de R$ 9.106,31 (nove mil, cento e seis reais e trinta e um centavos).

Em novas tentativas de bloqueio, foi constrito o valor de R$ 1.576,90 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), em conta de titularidade do Agravante.

Em relação a esse último bloqueio, o Agravante manifestou-se nos autos, arguindo a impenhorabilidade da quantia, razão pela qual requereu a liberação dos valores (id. 16970131, dos autos originários).

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de pedido no qual a parte executada ao id. 169701331 requereu desbloqueio de sua conta poupança, visando a devida liberação dos valores penhorados, alegando ser proventos de aposentadoria.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

É cediço que os salários e proventos são impenhoráveis, nos termos do artigo
833,
IV e § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, deve-se esclarecer que o sistema SISBAJUD apenas localiza o valor a ser penhorado, não tendo a capacidade de distinguir o tipo da conta, tampouco a origem do valor bloqueado, o qual o executado alega ser salário de aposentadoria. Dessa forma, é necessária a comprovação do alegado.

Nesse sentido a jurisprudência é clara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO JUDICIAL - VALOR PROVENIENTE DE SALÁRIO E POUPANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO. A teor do que dispõe o art. 833, IV do CPC/15, e julgamento de recurso repetitivo pelo e. STJ, a impenhorabilidade de salário e de valores mantidos em caderneta de poupança tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, quando o crédito possuir caráter alimentar, dependendo de outras circunstâncias, permite-se que haja penhora. Não estando comprovado, contudo, que o valor bloqueado na conta do devedor seja proveniente de salário e, mais ainda, que era mantido em conta-poupança, não há como determinar a liberação da quantia. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento -Cv 1.0016.14.003850-2/001; 04/12/2018; Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL; TJMG).

Para consolidar ainda mais o entendimento, examina-se que o ônus
esta
com o executado de comprovar que os valores são impenhoráveis.

‘1. O Código de Processo Civil estabelece que é ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis. Art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta
salários mínimos
), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade. Na verdade, o que se verifica é que a quantia penhorada decorre de consórcio realizado em instituição financeira.’

Acórdão 1761377
, 07267615520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.

Por tanto, em que pese tenha o executado juntado aos autos extrato bancário ao id.169701336, bem como imagem do cartão magnético, alegando ser poupança. Este juízo informa que o extrato/ valor colacionado no presente feito, é referente a outro processo, conforme consulta no sistema SISBAJUD. E os valores que realmente foram penhorados, id.161316351 e id.156371130, não restam demonstração do caráter de impenhorabilidade, ficando assim inviável a apreciação da demanda. Dessa forma, o indeferimento do pleito é
medida
que se impõe.

[...]”.

Do
decisum
,
José Veloso Filho
aviou Recurso de A
gravo de Instrumento
,
que restou desprovido pelo então Relator.

Ato contínuo, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, o
qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se na análise da impenhorabilidade dos valores conscritos em desfavor do Agravante.

Sobre o tema, anoto que o
art. 832 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Por sua vez, o art. 833 do mesmo diploma processual indica quais bem são impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI -
o
seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Como se observa, o dispositivo legal considera impenhoráve
is

os proventos de aposentadoria
e quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No caso em análise, o bloqueio realizado em 01/06/2024 recaiu sobre conta de titularidade do Recorrente, mantida junto ao Banco Itaú S.A.

Contudo, apesar dos argumentos recursais, não há, nos autos, elementos probatórios capazes de demonstrar a origem dos valores penhorados, visto que o extrato de id. 169701336, constante dos autos eletrônicos, o qual registra o recebimento de proventos de aposentadoria pelo Recorrente, evidencia, tão somente, o bloqueio do valor de R$ 19,69 (dezenove reais e sessenta e nove centavos), oriundo de outro processo judicial.

Sendo
assim, a
única documentação trazida pelo Recorrente onde consta bloqueio judicial, aparentemente, sobre valor de provento de aposentadoria depositado em conta poupança, não se refere à presente demanda.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos aptos a ensejar o provimento do recurso, diante da evidente insuficiência probatória quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça exige demonstração cabal da origem dos valores para que se reconheça a impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação de que se trata de verba protegida (STJ –
AREsp
2.662.626, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJe
28/08/2024), o que não foi observado pelo Agravante.

Conforme a doutrina, “a proteção conferida pela legislação aos depósitos em poupança visa garantir uma reserva mínima de subsistência, desde que efetivamente demonstrada a natureza desses valores como poupança, e não como mera conta corrente.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado
. Editora RT, 2020).

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova documental inequívoca da natureza impenhorável da verba penhorada, e, inexistindo comprovação nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, inclusive, em voto de minha relatoria:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se
tratassem
de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50
salários mínimos
, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015. 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
‘
A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08.2022.

(N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
”.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
2
66206753
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025